Tribunal: TCU
Processo: 005.279/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8866/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o responsável arrolado nesta tomada de contas especial foi notificado pelo FNDE acerca da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais, no valor de R$ 4.593,75, repassados para ações do programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento de jovens e adultos (Peja), no exercício de 2006; Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que a dispensa de instauração (arquivamento) de tomada de contas especial de tomada de contas especial de débito inferior ao valor mínimo da TCE não se aplica aos casos em que a soma dos débitos de um mesmo responsável atingir o referido valor (art. 6o, § 1o, IN TCU 71/20212, com alterações posteriores); Considerando que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018); Considerando que o processo de TCE foi registrado, pelo FNDE, no sistema e-TCE com o número 4695/2019; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, 199, § 2o e 213 do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN TCU 71/2012, e na forma do art. 143, I, "c", ou V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Helenito Barreto Pinto Júnior (CPF: XXX.617.555-XX), no valor original de R$ 4.593,75, com data de ocorrência em 1o/4/2007, para que lhe possa ser dada quitação, encaminhando-se cópia deste acórdão, assim como da instrução da Secex-TCE (peça 26), ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.279/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helenito Barreto Pinto Junior (XXX.617.555-XX). 1.2. Entidade: Munícipio de Parecis - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.